Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019690-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTELA MARIS MENDES DE MEL e OUTROS em virtude de decisão proferida pelo Juiz 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização n.o 1019914-46.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Lado outro, o juiz singular autorizou o pagamento das custas em até 06 (seis) parcelas sucessivas.
De proêmio, os Recorrentes pugnam pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Em razões recursais, os Recorrentes alegam que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas processuais da ação de origem.
Informam que a Agravante Estela Mendes está desempregada e recebe a pensão por morte no valor de R$ 1.568,00 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
Sustentam que o Agravante Ricardo trabalha como ajudante no aeroporto Internacional de Campo Grande/MS e que aufere renda mensal no importe de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Asseguram que o Agravante Renan, por sua vez, quando prestava serviço militar recebia 02 (dois) salários mínimos e que, atualmente, está desempregado desde a baixa do exército.
Depois de intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, anexaram cópias de extratos bancários e Declarações de Isenção de Imposto de Renda (ID. 108954490 e seguintes)
É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse cenário, ao analisar os autos, depreende-se que os Agravantes não comprovaram incapacidade financeira para pagar o valor do preparo recursal que, conforme consulta ao Link de guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
Da análise dos documentos, nota-se que os elementos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a condição econômico-financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
Como se vê, os Agravantes, além dos extratos bancários, juntaram Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física; no entanto, esta declaração de isenção não faz prova, por si só, de que os Agravantes não dispõem de recursos para arcar com as custas processuais.
Logo, sem mais delongas, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora